Tribunal: TJDFT
Processo: 0744335-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA APÓS EXECUÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTES DO ESCOAMENTO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA PELO RÉU. PREVISÃO LEGAL DO DIREITO DE DEFESA A DESPEITO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA PARA REAVER O BEM. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.

1. Na ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, o pagamento da integralidade da dívida, após a execução da liminar, não é óbice ao direito de apresentação de resposta pelo devedor no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 3o, §§ 3o e 4o, da norma de regência.

2. Prematura é a extinção do processo determinada em sentença prolatada antes do escoamento do prazo para apresentação de resposta do réu, porquanto o pagamento da integralidade da dívida não exclui tal faculdade legalmente prevista.

3. Configurada a violação ao contraditório e o cerceamento de defesa, a sentença deve ser cassada, para que seja dado regular processamento ao feito na origem e concedido novo prazo ao Réu para apresentar contestação.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.